Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se, portanto, que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) se houve a resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes e b) se deve haver a compensação dos afirmados danos morais.
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. No caso em deslinde o consumidor deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia do apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, a correta sentença proferida deve ser mantida.
4. É importante ressaltar que o dano moral previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 4.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil, aqui aplicado por meio do método do diálogo das fontes, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte. Na hipótese de relação jurídica de consumo a aludida regra deve ser conjugada com as normas previstas tanto no art. 6o, inc. VI, quanto no art. 14, ambos do CDC. 4.2. Na presente hipótese, no entanto, não ficou comprovada a resilição unilateral do negócio jurídico em questão, fato que pudesse inviabilizar a cobrança dos débitos pela fornecedora de serviços de telefonia, bem como a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito.
5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.